Tribunal: TJSP
Processo: 2089320-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio e ocultação de cadáver. Execução Penal. Pleito de progressão de regime e livramento condicional indeferidos. Alegação de erro no cálculo de pena. Falta grave que teria interrompido a contagem do lapso de pena para fins de livramento condicional. Violação à Súmula 441 do STJ. Constrangimento ilegal inocorrente. Liminar indeferida.

1. Ausente flagrante ilegalidade.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio e ocultação de cadáver. Execução Penal. Pleito de progressão de regime e livramento condicional indeferidos. Alegação de erro no cálculo de pena. Falta grave que teria interrompido a contagem do lapso de pena para fins de livramento condicional. Violação à Súmula 441 do STJ. Constrangimento ilegal inocorrente. Liminar indeferida.

1. Ausente flagrante ilegalidade. Cometimento de falta grave. Provocação ministerial para que o cálculo de pena fosse retificado, para fins de progressão de regime. Acolhimento pela autoridade judiciária. Novo cálculo elaborado fazendo constar como marco inicial, para fins de progressão de regime, a data da última falta grave. Determinação que encontra guarida na legislação e jurisprudência pátrias. Precedentes.
2. Inadmissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Inocorrência de flagrante ilegalidade a permitir, excepcionalmente, o conhecimento do remédio constitucional. Análise de pedido de retificação do cálculo de pena, que deve ser feito diretamente ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância.
3. Ordem denegada.